Tribunal: TJDFT
Processo: 0752298-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752298-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDI LOURENCO DA SILVA AGRAVADO: JOAO DOS SANTOS SERPA, VILMA DOS REIS PEREIRA D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre as certidões acostadas aos ID 25340762 e ID 25340763, que noticiam o não cumprimento dos mandados de intimação dos agravados em razão de não ter sido localizado o endereço indicado. Publique-se. Brasília, 22 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator